Tribunal: TJPA
Processo: 0828246-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828246-78.2020.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO AFASTADO. SEGURO GARANTIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal referente a ICMS-ST. A sentença de origem manteve a higidez do lançamento fiscal, afastando a tese de denúncia espontânea, mas reduziu a multa aplicada de 210% para 80% (retroatividade benéfica) e aceitou o seguro garantia para fins de certidão de regularidade fiscal. A recorrente busca a anulação total do débito ou, subsidiariamente, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pagamento do tributo realizado após o início da fiscalização (Termo de Início de Ação Fiscal - TAD), mas antes da lavratura final do Auto de Infração, configura denúncia espontânea apta a excluir a multa; (ii) saber se a multa punitiva reduzida para 80% do valor do tributo possui caráter confiscatório; (iii) saber se o seguro garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário; e (iv) saber se é legítima a cumulação de correção monetária (UPF) com juros de mora ou se deve incidir exclusivamente a taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da denúncia espontânea não se aplica quando o pagamento ou a confissão do débito ocorre após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização (CTN, art. 138, parágrafo único; Súmula nº 360/STJ). No caso, o pagamento ocorreu dias após a lavratura do TAD.

4. A multa punitiva fixada em patamar inferior a 100% do valor do tributo não viola o princípio da vedação ao confisco, conforme jurisprudência consolidada do STF. A redução para 80%, baseada em lei estadual superveniente mais benéfica, é adequada e proporcional.

5. A apresentação de seguro garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), equiparando-se à penhora, mas não produz a suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário (Tema Repetitivo nº 526/STJ).

6. A taxa de juros de mora e correção monetária incidente sobre débitos tributários estaduais deve ser a taxa SELIC, quando prevista na legislação local, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (Súmula nº 523/STJ; Lei Estadual nº 6.182/98).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC. Tese de julgamento:

"1. A denúncia espontânea não se configura quando o recolhimento do tributo é realizado após o início do procedimento fiscalizatório, ainda que anterior à lavratura do auto de infração.

2. Não possui caráter confiscatório a multa punitiva reduzida para o patamar de 80% do valor do tributo.

3. O seguro garantia judicial equipara-se à penhora para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

4. É ilegítima a cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora na atualização de débitos tributários".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 106, II, 'c', 113, 115, 138, p.u., 156, I, e 206; CPC, arts. 85, 303, 835, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, I, "k"; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 6º, III, "a"; Lei Estadual nº 8.877/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.550.109 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 12.08.2025; STF, ARE 1.547.432 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25.06.2025; STF, ARE 1.363.630 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.03.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 237; STJ, Tema Repetitivo nº 526 (REsp 1.272.827); STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; Súmula nº 360/STJ; Súmula nº 523/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0836353-14.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELA ÇÃO CÍVEL
interposto por
AMBEV S.A.
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizado pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a autora relata ter sido autuada através do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) nº 322014510000374-6, sob a acusação de não recolhimento de ICMS no regime de substituição tributária. Informa que, na esfera administrativa, a decisão lhe foi desfavorável, consolidando um crédito tributário que, à época da propositura, perfazia o montante histórico de R$ 44.934,00 (quarenta e quatro novecentos e trinta e quatro reais), acrescido de multa de 210% (duzentos e dez por cento).

A requerente sustenta que, embora encerrada a discussão administrativa, o Fisco Estadual ainda não teria promovido a respectiva Execução Fiscal. Argumenta que esse lapso temporal gera grave insegurança jurídica e riscos à sua atividade empresarial, notadamente pela iminência de inscrição em Dívida Ativa, o que obstaria a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), essenciais para suas operações comerciais e financeiras.

Diante desse cenário, e com fundamento no art. 303 do Código de Processo Civil (CPC) e no Tema Repetitivo 237 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), a autora pleiteou a antecipação dos efeitos da penhora. Para tanto, ofertou Apólice de Seguro Garantia emitida pela Pottencial Seguradora, no valor de R$ 120.413,81 (cento e vinte mil quatrocentos e treze reais e oitenta e um centavos), montante este que abarcaria o valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 835, § 2º, do CPC.

Requereu, ao final, a concessão da tutela de urgência para que o Estado do Pará aceitasse a garantia ofertada e se abstivesse de impor restrições ao seu nome, possibilitando a expedição de certidão de regularidade fiscal, com a posterior abertura de prazo para o aditamento da inicial visando à discussão do mérito da anulação do débito.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
deferiu a liminar para declarar que o débito consubstanciado nos Auto de Infração nº 322014510000374-6 ficasse garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 0306920209907750361443000, no valor de R$ 120.413,81 (cento e vinte mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e um centavos) emitida por Seguradora Pottencial, bem como, determino que a Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA) expedisse a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN).

Posteriormente, a Contribuinte realizou a emenda da exordial para narrar que a autuação, ocorrida em 24/02/2014, é improcedente, uma vez que o recolhimento integral do tributo referente à Nota Fiscal nº 972 foi realizado em 30/01/2014. Sustenta, portanto, que o pagamento ocorreu de forma espontânea e anteriormente à lavratura do auto de infração e ao início de qualquer procedimento de fiscalização, o que atrai a aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).

A demandante argumenta que a manutenção da exigência fiscal configura evidente
bis in idem
e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, visto que o crédito tributário já se encontrava extinto pelo pagamento no momento da autuação, nos termos do art. 156, inciso I do CTN. Ressalta que eventual erro no cumprimento de obrigações acessórias ou na sistemática de recolhimento não autoriza a cobrança em duplicidade do imposto principal já quitado.

Subsidiariamente, caso superada a tese de nulidade integral do lançamento, a autora impugna a penalidade aplicada. Aduz que a multa fixada em 210% (duzentos e dez por cento) sobre o valor do débito viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Por fim, requer a procedência da ação para anular o auto de infração ou, subsidiariamente, reduzir a multa aplicada, com a consequente desconstituição de eventual Certidão de Dívida Ativa e condenação do réu aos ônus sucumbenciais.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir que a alegação de denúncia espontânea, contudo, não se sustenta diante da análise cronológica dos fatos. Embora a autora tenha efetuado o recolhimento em 30/01/2014 — data anterior à lavratura final do lançamento —, tal pagamento ocorreu quando o procedimento de fiscalização já havia sido instaurado, nos termos do Termo de Início de Ação Fiscal (TAD), a fiscalização teve início em 13/01/2014, ou seja, previamente ao pagamento realizado pela contribuinte. Nesse contexto, incidiria a regra do parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), que expressamente descaracteriza a espontaneidade quando a denúncia é apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Tendo a autora corrigido o equívoco apenas após a instauração do procedimento administrativo tendente à constituição do crédito tributário, resta afastada a hipótese de exclusão da multa moratória e punitiva, mantendo-se hígido o lançamento fiscal.

Assim, requereu a improcedência dos pedidos principais da autora, requerendo a manutenção da higidez do crédito tributário, ressalvada a aplicação da retroatividade benéfica para a redução da multa ao patamar atual de 80% (oitenta por cento), em razão da Lei Estadual nº 8.877/2019 ter reduzido a penalidade para o referido patamar.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para tão somente acolher o pedido de revisão da penalidade, determinando a redução da multa punitiva aplicada de 210% (duzentos e dez por cento) para 80% (oitenta por cento) sobre o valor do tributo devido, em consonância com a Lei Estadual nº 8.877/2019, em razão da autora fundamenta sua tese na premissa de que realizou o recolhimento do tributo em 30/01/2014, antes da lavratura do AINF, o que configuraria denúncia espontânea, porém, a documentação acostada pelo Fisco demonstraria que, em 13/01/2014 — data anterior ao pagamento —, já havia sido lavrado o Termo de Apreensão e Depósito vinculado à operação da Nota Fiscal nº 972. Outrossim, ainda condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma recíproca, devendo o Estado do Pará reembolsar metade das despesas adiantadas pela autora, nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como condenar, ainda, ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, observado o escalonamento do §5º, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, sendo vedada a compensação, nos termos do §14 do mesmo dispositivo.

Insatisfeita, a contribuinte interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a nulidade do lançamento fiscal no que tange à cobrança do tributo principal (ICMS-ST). Argumenta, em síntese, que houve a extinção do crédito tributário pelo pagamento em 30/01/2014, data anterior à própria lavratura do Auto de Infração, ocorrida somente em 24/02/2014.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao confundir o instituto da denúncia espontânea (que visa afastar a multa) com a quitação do tributo. Defende que, independente da tempestividade para fins de exclusão de penalidade, o Estado não pode exigir novamente um imposto cujo recolhimento já foi efetuado e comprovado nos autos, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, a Apelante insurge-se contra os consectários legais aplicados, apontando a inconstitucionalidade da cumulação de correção monetária pela Unidade Padrão Fiscal (UPF) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Diante disso, requereu o provimento do recurso para anular a cobrança do principal do tributo ou, subsidiariamente, o recálculo da dívida com base na taxa SELIC.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal quanto à tese da SELIC. No mérito, defende a legalidade do lançamento, dada a não configuração da denúncia espontânea, visto que o pagamento ocorreu após o início da ação fiscal, requerendo a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão da demanda, por não haver hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO MÉRITO

1. DA INOCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA

O cerne da controvérsia reside na anulação do Auto de Infração nº 322014510000374-6, sob o argumento de que houve pagamento do tributo (ICMS-ST) antes da lavratura do auto, configurando denúncia espontânea.

Sem razão a Apelante. O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), tem o condão de excluir a responsabilidade por infrações (multas punitivas e moratórias) quando o contribuinte, antes de qualquer procedimento administrativo, confessa e paga o tributo devido.

Art. 138.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

No caso em tela, a cronologia dos fatos é incontroversa e desfavorece a recorrente ao passo que no dia 13/01/2014 fora o início da ação fiscal com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), sendo o recolhimento (também denominado de pagamento) alegado pela contribuinte somente no dia 30/01/2014, assim, fora confeccionado a Lavratura final do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) no dia 24/02/2014.

O parágrafo único do art. 138 do CTN é taxativo ao dispor que
não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração
.

Para reforçar a disciplina legal do dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a formalização do procedimento fiscalizatório (como a lavratura de termo de início de fiscalização ou apreensão de mercadorias) afasta a espontaneidade, lógica que se estende ao caso onde a fiscalização já havia sido iniciada, senão vejamos a Súmula 360 que dispõe:

Súmula 360/STJ:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

O que já fora refletido também na Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por AMBEV S.A. e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo o Auto de Infração nº 322014510000444-0 e reduzindo a multa de 210% para 80% com base em norma superveniente. A autora buscava a anulação integral da autuação fiscal, alegando pagamento prévio do tributo e caráter confiscatório da multa. O Estado do Pará, por sua vez, pretendia afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando ausência de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a anulação do auto de infração em razão de pagamento prévio do ICMS-ST; (ii) estabelecer se a multa fiscal aplicada possui caráter confiscatório e deve ser excluída ou reduzida para 20%; (iii) determinar se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da redução da multa com base em norma posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia espontânea exige pagamento do tributo antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, nos termos do art. 138 do CTN, o que não ocorreu, visto que o Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado antes ou concomitantemente ao pagamento do ICMS.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 360) afasta a aplicação da denúncia espontânea em tributos sujeitos a lançamento por homologação pagos a destempo, o que se aplica ao caso concreto.

5. A multa aplicada de 80%, conforme nova redação do art. 78, I, "k", da Lei Estadual nº 5.530/89 (com a redação da Lei nº 8.877/2019), encontra respaldo legal e é proporcional ao descumprimento, não configurando confisco nos termos do art. 150, IV, da CF/88.

6. O reconhecimento da sucumbência recíproca decorre do acolhimento parcial do pedido autoral, que incluiu a redução da multa, ainda que fundamentado em alteração legislativa superveniente, o que justifica a divisão dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º, 5º e 14 do CPC.

7. O princípio do "iura novit curia" permite ao juiz aplicar norma jurídica adequada mesmo que não suscitada pela parte, desde que o pedido esteja presente na inicial, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A denúncia espontânea não se aplica quando o pagamento do tributo ocorre após o início de qualquer medida de fiscalização.

2. A multa fiscal reduzida para 80% com base em norma superveniente é legítima, proporcional e não possui caráter confiscatório.

3. A condenação em honorários advocatícios por sucumbência recíproca é cabível mesmo quando a redução da penalidade decorre de alteração legislativa superveniente, desde que o pedido conste da inicial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 138; CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 14; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, I, "k", com redação da Lei nº 8.877/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 360; STJ, AgRg nos EREsp 854398/SC; STF, RE 754554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; STF, AgR AI 727872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.04.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836353-14.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Portanto, tendo o pagamento ocorrido após o início da fiscalização, ou seja, em 13/01/2014, não há que se falar em exclusão da multa, mantendo-se hígido o lançamento fiscal quanto à penalidade e aos consectários legais.

2. DO ALEGADO
BIS IN IDEM

A Apelante sustenta que a cobrança do tributo principal configura
bis in idem,
pois já teria pago o valor. Contudo, o lançamento fiscal constitui o crédito tributário em sua totalidade, ou seja, obrigação principal mais acessória, para garantir a exigibilidade do montante devido.

Assim, o assunto debatido nos autos trata de obrigação acessória e o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que esta decorre de ações negativas (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Assim, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que impõe prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, nos termos do art. 115 do CTN.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Logo, na hipótese do pagamento ter sido realizado em 30/01/2014 e desconsiderando totalmente as penalidades da obrigação acessória, o Fisco tem o dever de lançar a diferença e a penalidade cabível. O fato de haver um pagamento prévio não anula o Auto de Infração, mas sim deve ser considerado como amortização do valor devido na fase de liquidação ou execução, devendo a Fazenda Pública abater os valores comprovadamente recolhidos a título de principal, remanescendo a cobrança sobre a multa e juros.

A sentença
a quo
agiu corretamente ao não anular o auto de infração, pois a infração descrita como a falta de recolhimento no prazo legal e antes da fiscalização ocorreu. Dessa forma, somente a quitação total é matéria de extinção do crédito, nos termos do art. 156 do CTN.

3. DA MULTA FISCAL

No que tange ao percentual da multa, a sentença recorrida já acolheu a pretensão da autora — ainda que parcialmente — ao aplicar a retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea 'c' do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

A apelante argumenta que a multa, mesmo após reduzida para 80% (oitenta por cento) do valor do imposto pela sentença, ainda possui caráter confiscatório, como os Temas 214 e 816 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Contudo, a análise requer a distinção entre multa moratória e multa punitiva. A multa moratória sanciona o simples atraso no pagamento, e para ela o STF fixou o teto de 20% (vinte por cento). Já a multa punitiva, como a do presente caso, decorre do descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, apurado em procedimento fiscal. A infração imputada à apelante foi a de deixar de reter e recolher o ICMS-ST devido por substituição tributária, configurando descumprimento de obrigação principal que atrai a aplicação de multa de natureza punitiva, nos termos do art. 78, I, "k", da Lei Estadual nº 5.530/89.

Para as multas punitivas, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, embora também sujeita ao princípio da vedação ao confisco disciplinado no art. 150, inciso IV da Constituição Federal, tem admitido como razoável, em regra, patamares de até 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA FIXADA EM 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, referente à cobrança de Diferença de Alíquota de ICMS (DIFAL) e à multa fiscal aplicada.

2. O recorrente sustentou a inconstitucionalidade da multa aplicada, arbitrada em 100% do valor do imposto cobrado, alegando seu caráter confiscatório e violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença de primeira instância, reconhecendo a cobrança do tributo e a validade da multa, considerando-a não confiscatória.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória. III. Razões de decidir

5. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório.

6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto ao caráter da multa aplicada, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas constantes dos autos.

7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria oblíqua e reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

9. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1550109 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2025 PUBLIC 18-08-2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 487-RG. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. NATUREZA DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NºS 279, 280 E 636 DA SUPREMA CORTE. EFEITO CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES.

1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte.

2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).

(ARE 1547432 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGULARIDADE DOS CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM ATÉ 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.195. INAPLICABILIDADE.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.

2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).

3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. O Tema nº 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1363630 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

Outrossim, a sentença recorrida aplicou corretamente a retroatividade da lei mais benéfica para o contribuinte, nos termos do art. 106, inciso II, alínea 'c' do CTN, reduzindo a multa originalmente imposta de 210% (duzentos e dez por cento) para o patamar de 80% (oitenta por cento), conforme a nova redação do art. 78, inciso I, alínea "k" da Lei nº 5.530/89, introduzida pela Lei Estadual nº 8.877/2019.

Estando o percentual de 80% (oitenta por cento) abaixo do limite de 100% (cem por cento) reconhecido pela jurisprudência do STF como teto geral para multas punitivas, e considerando a natureza da infração, não se vislumbra o alegado caráter confiscatório. A multa, neste patamar, cumpre sua função sancionadora e desestimuladora, sem implicar apropriação indevida do patrimônio do contribuinte.

4. DO SEGURO GARANTIA

Por fim, ressalto a necessidade de observância da idoneidade do Seguro Garantia da Apólice nº 0306920209907750361443000 para fins de garantia da Dívida Tributária, nos termos do art. 9 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF):

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

§ 7º As garantias apresentadas na forma do inciso II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada.

Outrossim, ratifico que mesmo tendo sido garantida a dívida tributária por intermédio da apólice, está não produz a suspensão da exigibilidade do crédito (também denominado de efeito suspensivo) de forma automática, mas tão somente permite, desde já, a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, devendo ser respeito o precedente do Recurso Especial (REsp) 1.272.827 que originou o Tema Repetitivo 526 do STJ.

5. DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

Neste ponto, assiste razão à Apelante. A recorrente insurge-se contra a metodologia de cálculo que cumula a atualização monetária pela Unidade Padrão Fiscal (UPF) com juros de mora de 1% ao mês. Requer a aplicação da Taxa SELIC.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 523:

Súmula 523/STJ:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Neste sentido, observo que a Lei Estadual nº 6.182/98 que dispõe sobre os Procedimentos Administrativos-Tributários do Estado do Pará, prevê expressamente a utilização da taxa SELIC para os acréscimos moratórios, nos termos do art. 6, III, “a”.
In verbis
:

Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

III - juros de mora equivalente:

a)
por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente;

O entendimento do STJ é uníssona ao estabelecer que a Taxa SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Portanto, sua aplicação não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização, como a Unidade Padrão Fiscal (UPF) ou juros mensais, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Ente Público.

Dessa forma, a sentença merece reforma pontual apenas para determinar que a atualização do débito tributário remanescente seja realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar da data do vencimento da obrigação, afastando-se a incidência cumulativa da UPF e juros de mora de 1% (um por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença apenas para determinar que o recálculo da dívida tributária observe exclusivamente a incidência da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção ou juros, mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/06/2026